Tribunal: TCU
Processo: 029.361/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação reportando supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de vigilância ostensiva armada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre supostas irregularidades no pregão eletrônico PG-60.2020.1774 promovido pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco para contratação de serviços de vigilância ostensiva armada para as instalações da Chesf em Pernambuco. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 235 c/c 237, parágrafo único, e no art. 237, IV, todos do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. comunicar esta deliberação à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e ao representante; 9.3. encerrar o presente processo e arquivar os autos.